Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO.
I – Deve ser revogada a prisão preventiva, assim convertida após flagrante de ameaça e descumprimento de medida protetiva, quando o período da segregação cautelar superar prazo razoável, considerando as penas cominadas para a infração imputada na denúncia e a primariedade do agente.
II – Ordem concedida.